Tribunal: TJMT
Processo: 1026777-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RAI no 1026777-27.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Jamir Fernando Jardim Prates, objetivando a reforma da decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada Mundial Factoring Fomento Comercial Ltda., para incluir no polo passivo da demanda os sócios, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada por Banco Santander S/A, e deferiu o pedido de arresto online via Bacenjud e Renajud em contas e veículos dos executados, no valor de R$ 158.752,23 (cento e cinquenta e oito mil e setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos).
Para tal desiderato, sustenta o agravante que o exequente não apresentou qualquer fundamento jurídico ou fático para amparar e justificar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
Assevera que a desconsideração da personalidade jurídica não é a via adequada a promover a inclusão dos sócios na demanda judicial, da qual a sociedade é parte legitima, posto que a medida excepcional só se justifica em circunstancias abusivas da pessoa jurídica, o que alega não ser o caso dos autos.
Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com a consequente determinação do desbloqueio dos valores da conta corrente do agravante.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que restou configurado no caso em apreço.
Com o advento do atual Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, na qual prevê a sua forma incidental, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
Para tanto, na análise do regime da tutela de urgência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, também deve ser preenchido os mesmos pressupostos gerais, previstos no artigo 300 do CPC e, ainda, os requisitos do artigo 50 do Código Civil.
A respeito, os Doutrinadores Rodrigo da Cunha Lima Freire e Maurício Ferreira Cunha, descrevem em sua obra Código de Processo Civil, os pressupostos que devem ser observados, vejamos:
“Também, convém deixar claro que o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para que esta se realize, quais sejam, abuso de personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, seja para que o sócio responda pela empresa, seja para que a empresa responda pelo sócio” (Código de Processo Civil, ed. 2018, editora juspodium).
Aliás, nesse mesmo sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM CONFRONTO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento liminar dos embargos de divergência, diante da ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e os julgados paradigmas e incidência da súmula 168 do STJ. II - A ausência de similitude fática impede o comparativo entre acórdão embargado e paradigma de modo a obstar a configuração do dissídio jurisprudencial supostamente alegado pela parte.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, "a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial)." Precedentes.
IV - Incidência, in casu, da súmula 168/STJ, que preconiza não caber "embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". Agravo Interno desprovido.” (AgInt nos EAREsp 139.597/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)
Na hipótese dos autos, as justificativas utilizadas para o pedido da desconsideração da personalidade jurídica são supostas irregularidades na baixa da empresa nos órgãos competentes que ocorreu em 1998, não descrevendo nenhuma específica capaz de evidenciar, nessa fase de cognição sumaria, a probabilidade do seu direito.
Ademais, como supramencionado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, a simples alegação de irregularidade no seu encerramento não pode ser, por si só, justificativa capaz de redimensionar a execução da pessoa jurídica.
Desta forma, uma vez recebida a petição do incidente da personalidade jurídica, sem a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, deve o Magistrado Singular citar os sócios/executados e, aí sim, apurar as irregularidades suscitadas e proceder com a desconsideração.
Outrossim, patente o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, uma vez que antes mesmo de oportunizado o contraditório e ampla defesa dos sócios, já houve o bloqueio pelo Bacenjud, do valor de R$ 158.752,23 (cento e cinquenta e oito mil e setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), na conta do agravante.
Isso posto, defiro o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator